Tribunal: TJBA
Processo: 0040185-19.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0040185-19.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAMACARI EMBALAGENS DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
ADILIO MUCURY SANTOS, CRISTIANO BACCIN DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO BACCIN DA SILVA, GENEIR MARQUES DE CARVALHO, RUDIVAL CASTRO CANARIO JUNIOR, CAMILA DE SALES GUERREIRO BRITTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA FREIRE TYNAN, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. REGULARIDADE DAS TAXAS PACTUADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Camaçari Embalagens do Nordeste Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, reconhecendo a regularidade das taxas de juros pactuadas em cinco contratos de empréstimo bancário (três Cédulas de Crédito Bancário – Giropré e duas Cédulas de Crédito – Hot Money), extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos bancários firmados entre as partes; e (ii) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990 e a Súmula 297 do STJ, sendo possível a revisão das cláusulas contratuais que se mostrarem abusivas.

4.
As instituições financeiras não estão submetidas à limitação imposta pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), nos termos da Súmula 596 do STF.

5.
A mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme decidido no REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos pelo STJ.

6.
Nos contratos de Giropré (IDs 92000151 a 92000153), as taxas pactuadas não ultrapassam 1,5 vez a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou descompasso que justifique intervenção judicial.

7.
Nas operações de curtíssimo prazo do tipo “Hot Money” (IDs 92000155 e 92000156), as taxas de juros, ainda que superiores às de operações de longo prazo, são justificadas pela natureza da modalidade e não se revelam abusivas, diante da ausência de prova técnica de incompatibilidade com o padrão de mercado.

8.
A capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado no RE 592.377 (STF), no REsp 973.827/RS (STJ) e nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

9.
No caso concreto, os contratos celebrados após a vigência da MP 2.170-36/2001 preveem expressamente a taxa anual em valor superior ao duodécuplo da mensal, autorizando a capitalização mensal dos juros.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV, V e VI, e 51, IV; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CPC, art. 85, § 11 e art. 98, §§ 1º e 3º

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STF, RE 592.377, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 04.02.2015.
STF, Súmula 596.

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.10.2008, DJe 17.11.2008.

STJ, Súmulas 539 e 541.

TJBA, Súmula 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível n
º

0040185-19.2010.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
CAMAÇARI EMBALAGENS DO NORDESTE LTDA.
, e, como

Apelado,
ITAÚ UNI
B
ANCO

S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RM07